Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703760-55.2021.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ELLENA ALMEIDA GONSIOROSKI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELADA ELLENA ALMEIDA GONSIOROSKI, para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os documentos juntados como compelemento das Informações pela Autoridade Coatora (ID 30089233). Verifica-se que não houve abertura de Vista a Impetrante ainda no 1o Grau e nem manifestação expressa desta. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator